Tribunal: CARF
Processo: 10783.720081/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720081/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.637 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
LUIZ SOARES NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação do ITR sobre a área de preservação permanente e
de utilização limitada, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas
áreas, através de Laudo Técnico que comprove a existência das áreas de
preservação permanente e da averbação no registro de imóveis, no caso da área
de utilização limitada, no prazo previsto na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o
restabelecimento da Área de Preservação Permanente originalmente declarada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-33.704
– 1aTurma da DRJBSB, fls. 99 a 104.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720081/2007-36
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.637 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720081/2007-36

Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
Relatório
Contra o contribuinte identificado no preâmbulo foi emitida, em 12/11/2007, a
Notificação de Lançamento n° 07201/00045/2007, de fl. 47/50, consubstanciando o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício de 2005,
tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda Cafundó", cadastrado na RFB sob o
n° 2.323.426-1, com 1.352,8 ha, localizado no Município de Cachoeira de Itapemirim -
ES.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do ITR
de RS 21.697,49 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 30/11/2007 (R$
6.283,59) e da multa proporcional (RS 16.273,11), perfaz o montante de RS 44.254,19.
A ação fiscal iniciou-se com intimação ao contribuinte, às fls. 01 a 02, recepcionada em
31/07/2007 ("AR" de fls. 04), para, relativamente a DITR, do exercício de 2005,
apresentar os seguintes documentos dc prova:
1o - cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido junto ao IBAMA;
2o - Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área de preservação
permanente de que trata o art. 2o da Lei 4.771/65 (Código Florestal), acompanhado de
ART registrada no CREA, com memorial descritivo da propriedade, de acordo com o
art. 9o do Decreto 4.449/2002;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei
4.771/65 (Código Florestai), acompanhado do ato do poder público que assim declarou;
4o - cópia da matrícula do registro imobiliário, com a averbação da área de RPPN, e
5o - Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT,
com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados, sob pena de arbitramento de novo VTN, com base no SEPT da
RFB.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 05/11, 12, 13/15, 16/24,
25/33, 34, 35, 36, 37, 38/42,43 e 44.
Na análise dessa documentação e dos dados informados na DITR/2005, a autoridade
fiscal decidiu pela glosa integral da área declarada como de preservação permanente
(183,8 ha), e pela rejeição do VTN declarado, de R$ 560.000,00, que entendeu
subavaliado, arbitrando-o em R$ 2.234.203,31 ou RS 1.651,54/ha, com base no
SIPT/RFB, com conseqüentes aumentos da área tributável/aproveitável, VTN tributável
e alíquota aplicada no lançamento, disto resultando o imposto suplementar de RS
21.697,49, conforme demonstrado às fls. 49.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 48 e 50.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 17/12/2007 (AR de fls. 52), o interessado protocolou
sua impugnação, em 16/01/2008, anexada às fls. 53/55, acompanhada dos documentos
de fls. 56, 68/74, 75/78, 79, 80/81, 82/85, 86/87 e 88. Em síntese, alega e requer o
seguinte:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.637 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720081/2007-36

• a documentação apresentada, inclusive laudo e Portaria 62-N do IBAMA, atendia a
todas as especificações exigidas no termo de intimação fiscal recebido. E tal
documentação não foi devidamente analisada;
• depois de melhor instruído pelo IDAF, foi constatada, em vistoria realizada por
engenheiro agrônomo competente (laudo anexo), a existência de uma área de
preservação permanente (APP) de 326,53ha, portanto, maior do que a área
originariamente declarada;
• portanto, essa área há que ser considerada para efeito de apuração do imposto devido,
em respeito à verdade real;
• hoje, o referido imóvel é referência em conservação ambiental atrelada com produção
rural, ultrapassando todas as dificuldades;
• considerando-se que a degradação ambiental é um problema sério, o proprietário do
imóvel deveria receber um prêmio e não uma multa, por conservar o meio ambiente em
relação a uma área de mais de 600,0 ha de mata atlântica;
• assim, além da área de RPPN de 500,18 ha, cabe ser excluída de tributação a área de
preservação permanente, de 326,53 ha, comprovada nos autos, e
• por fim, solicita que o laudo apresentado seja levado em consideração para efeito de
comprovação da pretendida área de preservação permanente, procedendo-se a
retificação administrativa do lançamento.
Registre-se que o presente processo, para fins de julgamento, foi transferido da
DRJ/Recife para esta DRJ, conforme Portaria RFB/SUTRJ n° 1.158 de 17/04/2009.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
As áreas de preservação permanente, para fins de exclusão de tributação,
devem constar de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
tempestivamente no IBAMA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 111 a 119, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.637 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720081/2007-36

Observo, de logo, que toda a lide se deu pelo fato de que o contribuinte, uma vez
intimado para comprovar os elementos declarados, ao apresentar o laudo de avaliação e outros
elementos de comprovação, a fiscalização não considerou suficientes os elementos para a
comprovação do valor da terra nua e também do valor da área declarada de preservação
permanente de 183,6 hectares.
A decisão recorrida, por sua vez, confirmou a autuação, pois, segundo o seu
entendimento, apesar da apresentação do laudo de avaliação, o contribuinte não comprovou a
protocolização tempestiva do ADA junto ao Ibama, mencionando também que o contribuinte não
se insurgiu em relação ao valor da terra nua arbitrada pela fiscalização, através da utilização do
sistema SIPT de avaliação de terras.
Analisando o recurso do contribuinte, percebe-se que a única insatisfação
demonstrada, diz respeito à obrigatoriedade da protocolização tempestiva do ADA junto ao
Ibama.
Em relação à exigência do ADA, para a comprovação da área de preservação
permanente, discordo da decisão recorrida, pois, de acordo com a sumula 122 deste Conselho e
com a Portaria PGFN no 502/2016, entendo que seja dispensada a exigência do ADA para as
referidas áreas, pois, apesar das decisões deste Conselho não serem vinculadas ao entendimento
da PGFN, neste caso, não tem sentido em se posicionar de forma contrária, haja vista a
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de
contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendando a
desistência dos já interpostos.
Sobre a exigência do ADA, para as áreas de preservação permanente, tem-se a
seguir transcrita, a súmula CARF 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Portanto, no que diz respeito à área de preservação permanente declarada, entendo
que a mesma deve ser mantida, pois, conforme acima mencionado, foi comprovada a existência
da referida área através da apresentação de laudo técnico emitido por profissional habilitado,
sendo que o único argumento apresentado pela decisão ora recorrida, foi a falta de apresentação
do ADA junto ao Ibama; no entanto, já é entendimento dessa turma de julgamento a dispensa do
respectivo registro, devendo, portanto, ser considerada a área declarada pelo contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para DAR PROVIMENTO PARCIAL para determinar o recálculo do tributo devido
com o restabelecimento da área de preservação permanente originalmente declarada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.637 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720081/2007-36

Fl. 133
DF CARF MF
Original